Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. QUALIFICADORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A rescisória não constitui meio adequado para reanálise da dosimetria como novo recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos ou quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
III - Os fundamentos apresentados para avaliar negativamente a culpabilidade não se confundem com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, mas se referem a elementos distintos.
IV - A análise da conduta social do réu, pelo fato de integrar gangue que traz insegurança e temor para a comunidade em que está inserido, tanto que algumas pessoas se negaram a prestar declarações e outras somente o fizeram após a garantia do sigilo, não se relaciona com o motivo torpe, reconhecido em razão da prática do crime por vingança contra a morte de terceira pessoa. Não há que se falar, portanto, em bis in idem.
V - Ação revisional julgada improcedente.